Tribunal: TJSP
Processo: 1027458-74.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027458-74.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
ARISTIDES
GONÇALVES
JÚNIOR,
é
embargado
PORTO
SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027458-74.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 38.622
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027458-74.2019/50000
EMBARGANTE: Aristides Gonçalves Júnior
EMBARGADA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
COMARCA: Santos 10a Vara Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo
acórdão. Embargos rejeitados.
Voto 38.622
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acórdão que, por votação unanime, negou
provimento ao recurso de apelação do Autor. A Turma
Julgadora entendeu que o Autor insistiu na apresentação de
documentos que lhe foram antes fornecidos de modo
satisfatório,
quadro
em
face
do
qual
impunha-se
responsabilizá-lo pelas verbas da sucumbência.
Embarga o Autor insistindo na
inversão do ônus sucumbenciais.
Recurso
regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027458-74.2019.8.26.0562/50000 -Voto no 38.622
3
É o relatório.
Não há omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão que objetivamente assinalou: “... Por
força do princípio da causalidade, quem deu causa à ação
tem responsabilidade por todo o seu custo, vez que terá
exigido trabalho dos patronos de ambos os litigantes. No
caso, o Autor insistiu em apresentação de documentos que lhe
foram antes fornecidos e outros disponíveis em endereços
eletrônicos, e reclamou documentos assinados, quando neles,
usualmente, nenhuma assinatura é lançada, quadro em face
do qual impunha-se responsabilizá-lo pelas verbas de
sucumbência....”
Os
presentes
embargos,
ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, manifestam
mero inconformismo com o acórdão embargado, e fogem de
sua finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo julgado.
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator